Tribunal: TJMMG
Processo: 0001826-41.2017.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
Processo n. 0001826-41.2017.9.13.0003 Relator: Des. Jadir Silva Revisor: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 24/09/2020 Publicação: 02/10/2020 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - DESCLASSIFICAÇÃO DE DELITOS - OFENSAS PROFERIDAS PARA MENOSPREZAR E AFRONTAR A HONRA SUBJETIVA, SEM RELAÇÃO COM A AUTORIDADE INVESTIDA DENTRO DA HIERARQUIA MILITAR - CARACTERIZAÇÃO DE INJÚRIA (ART. 215 DO CPM) - RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Fabrício Alexander Luís Lima e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se íntegra a sentença penal condenatória. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo n. 138.699-4, Soldado PM Fabrício Alexander Luís Lima, através do ilustre causídico que patrocina a sua defesa, em face da decisão condenatória proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Terceira Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais (fls. 271/279). Em data de 23 de fevereiro de 2018, o Ministério Público denunciou o militar, ora apelante, como incurso nas sanções do art. 157, §3º (violência contra superior), combinado com o art. 209 (lesão corporal leve) e o art. 298 (desacato a superior), todos do Código Penal Militar (fls. 01-A e verso). Narra a denúncia: No dia 31 de outubro de 2017, por volta das 15h34min, na Rua Álvares Maciel, n° 108, Bairro: Santa Efigênia, na cidade de Belo Horizonte, na sede da ASPRA (1° BPM), o denunciado desacatou e praticou violência contra seu superior hierárquico, causando-lhe lesão corporal, descrito no ECD de fls. 67. Por ocasião dos fatos, o denunciado entrou na sala do 3° Sgt Peter Patrick Oliveira, dizendo de forma agressiva e em voz alta “me chama de moleque agora, seu filho da puta” e em seguida, chutou a mesa com violência em direção ao ofendido, lesionando seu braço e sua perna. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 157 §3º (violência contra superior) c/c art. 209 (lesão corporal leve e art. 298 (desacatar superior), pelo que o Ministério Púbico requerTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 seja o denunciado citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. [...] A denúncia foi recebida em 1° de março de 2018 (fl. 86). A instrução criminal transcorreu regularmente, conforme se vê às fls. 86/265. Em sessão de julgamento (fls. 267/268), realizada em 11 de julho de 2019, o ilustre representante do Ministério Público requereu fosse julgada parcialmente procedente a denúncia para condenar o acusado pela prática do delito previsto no art. 298 do CPM, não configurando o crime do art. 157, §3°, do mesmo Código. A defesa arguiu a preliminar de incompetência da Justiça Militar para julgar o feito por serem os militares agregados. No mérito, requereu fosse julgada improcedente a denúncia para absolver o acusado das imputações que lhes foram feitas na denúncia, com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM, em relação ao crime previsto no art. 157, §3°, do CPM, considerando a lesão corporal como levíssima; e, por fim, em relação ao crime previsto no art. 298 do CPM, em razão de não haver o nexo funcional entre ambos, pediu fosse absolvido também, por idêntico fundamento. Em sentido unânime, o egrégio Conselho Permanente de Justiça não acolheu a preliminar arguida, estabelecendo a competência da Justiça Militar estadual, porque o militar agregado, cuja situação é temporária, está sujeito às obrigações militares, previstas no Estatuto dos Militares, aplicada por analogia ao caso presente. Disse que o próprio Estatuto dos Militares dos Militares do Estado de Minas Gerais diz respeito à promoção por antiguidade e que, para integrar a “Aspra”, é uma condição sine qua non ser policial militar; e que o art. 9° do CPM aplicase, inteiramente, aos fatos. No mérito, à unanimidade, julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver o acusado da prática do crime previsto no art. 157, §3°, combinado com o art. 209, ambos do CPM (competência última da Juíza singular) com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM. Desclassificou a conduta prevista no art. 298 para aquela prevista no art. 216 (injúria), combinado com o art. 47, II, todos do Código Penal Militar, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão de “sursis” penal, pelo prazo legal. A sentença, acostada às fls. 271/279, foi lida em 4 de setembro de 2019, conforme se vê à fl. 281. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (fl. 281) e, nas suas razões recursais, às fls. 285/295, primeiramente destacou a excelente índole do apelante conforme se vê nos documentos de fls. 109 e 97/98, sendo primário, sem qualquer mácula em suas certidões criminais apesar de trabalhar há mais de 10 anos no serviço operacional. Disse que ostenta extrato de registro funcional exemplar (documento de fls. 257/259verso), digno de destaque, estando hoje no conceito A com cinquenta pontos positivos; e que o apelante não é um mero militar, masTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 sim um profissional brilhante e exemplar, sendo certo que, diante dos fatos presentes nos autos, qualquer outro resultado que não seja a absolvição estará incorrendo em uma tremenda e incalculável injustiça. Disse que os fatos não ocorreram conforme narrado na inicial e que a Meritíssima Juíza se ateve à questão da discussão acalorada entre o recorrente e o ofendido e que, muito embora o cerne da questão seja esse, as provas coligidas aos autos nos permitem acertadamente dizer que o recorrente não praticou crime algum. Afirmou que o recorrente, por ocasião dos fatos, era diretor social da ASPRA e ficava agregado àquela associação, ficando empenhado no clube de lazer do bairro Vera Cruz, nesta capital; que, estando o recorrente naquele local, ele foi chamado pelo gerente do clube de lazer da referida associação para atender a uma solicitação de um mecânico que foi ao clube a pedido do ofendido, 3° Sgt Peter Patrick Oliveira, para buscar um automóvel; e que o apelante se recusou a entregar o referido veículo, alegando que tinha de haver determinação do presidente da ASPRA ou do Diretor de Patrimônio. Asseverou que, diante da negativa do apelante, o mecânico ligou para o ofendido e, a seu pedido, passou o telefone para o recorrente; que, nesse momento, o ofendido questionou a não liberação do veículo, indagando: “você vai mandar até nisso agora, moleque? Vai tomar no cú!” e desligou o telefone; que tal ofensa proferida pelo ofendido ao recorrente foi ouvida até pelo gerente do referido clube, que estava próximo quando da conversa pelo telefone e confirmou em juízo; que o recorrente estava de viagem marcada para o interior para acompanhar obras em outra sede de lazer, passou na ASPRA para conversar com o Presidente e informar sobre o ocorrido; que resolveu primeiro conversar com o ofendido e tentar solucionar a situação, além de exigir respeito daquele para com ele; que, no entanto, ao entrar na sala do ofendido, já foi recebido de forma áspera, razão pela qual o recorrente logo exigiu que o ofendido o tratasse com respeito. Sustentou que não houve agressão, nem xingamentos, mas sim um pedido para ser respeitado, porque este o tratava de forma inconveniente e grosseira; que havia uma disputa política dentro da ASPRA, em que o ofendido, mesmo participando do corpo diretivo da associação, encabeçava uma chapa de oposição aos dirigentes naquela ocasião, sempre procurando atritos com membros da chapa de direção daquela época para ora ganhar notoriedade, ora se passar como vítima. Alegou que todas as testemunhas foram uníssimas em dizer que não houve xingamentos e muito menos agressões, somente tendo havido discussão; que o próprio ofendido reconhece que a discussão foi procurada por ele em suas declarações prestadas em juízo, quando diz que ofendeu sim o recorrente. Aduziu, ainda, que as provas dos autos dão conta de que o ofendido sempre burlava as normas do clube de lazer da ASPRA, sempre exigindo que o apelante autorizasse a entrada de pessoas não sócias do clube para frequentar as dependências do local e que isso sempre trazia umaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 carga de animosidade entre eles, e que ele era sempre tratado com falta de respeito pelo ofendido, sendo muitas vezes xingado. Disse, mais, que essa quebra de normas do ofendido era constante, porque ele fazia política na ASPRA infringindo as normas de utilização dos clubes de lazer, permitindo que parentes de sócios da ASPRA adentrassem os clubes em dissonância das regras, almejando no futuro votos para sua eleição a presidente daquela associação. Alegou a ausência de tipicidade de conduta, aduzindo que, apesar de ter ocorrido uma discussão entre o recorrente e o ofendido motivada pelo último, isso não é caso de repercussão criminal, mas sim de, em último caso, mera infração administrativa, pois não houve dolo na conduta do recorrente a ponto de atingir a esfera criminal, razão pela qual pediu a absolvição do apelante no art. 439, letra “b”, do Código de Processo Penal Militar. Suscitou que não restou comprovação do dolo na conduta do recorrente, sequer tendo sido encontrados indícios convincentes que pudessem ligar o delito material a sua pessoa; e que pode até haver indícios, contudo não se tem certeza sobre a materialidade do fato, vigendo o princípio da presunção de inocência e do in dubio pro reo. Ao final, requereu seja dado provimento ao recurso interposto, absolvendo-se o recorrente com fulcro no artigo 439, letra “b”, do CPPM. Pede que, alternativamente, atento ao princípio da subsidiariedade, seja absolvido com fulcro no art. 439, letra “e”, do CPPM; e, senão reformada a sentença, seja fixado o regime aberto para o cumprimento da pena. Em suas contrarrazões às fls. 301/303, o ilustre representante do Ministério Público aduziu que as provas dos autos são suficientemente fortes para demonstrar a prática do crime de injúria. Disse que, ao que parece, a relação entre o recorrente e o 3° Sgt Patrick de Oliveira era recheada de animosidades e de divergências, havendo, naquela data específica, ofensas recíprocas, excedendo-se o apelante na retorsão. Alegou que restou demonstrada a intenção do recorrente de ofender o ofendido na data dos fatos, uma vez que o Sgt Patrick teria desligado o celular, se dirigido até a sala dele para tirar satisfação por tê-lo mandado tomar no cú; que, ouvido às fls. 17/18, o recorrente afirmou “que foi tirar satisfação por tê-lo mandado tomar no cú; que entrou na sala dizendo ‘você vai me respeitar ou vai me mandar tomar no cu na minha cara’; que o Sgt PM levantou a cadeira e começou um empurra-empurra da mesa”; e que diversas testemunhas presentes no local, entre elas o 2° Sgt Wladimir santos Fonseca, disseram que o acusado proferiu xingamentos contra o ofendido. Concluiu que é evidente a prática do crime de injúria (art. 216 do CPM) pelo acusado Fabrício Alexander Luís Lima. Ao final, requereu se conheça do recurso e seja ele improvido quanto ao mérito uma vez que a decisão de primeiro grau respeitou as disposições legais aplicáveis à espécie.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em sua manifestação às fls. 305/308, o douto e culto Procurador de Justiça junto a este Tribunal, Doutor José Alberto Sartório de Souza, assim se manifestou: [...] Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o apelo. Não há preliminares, e, no mérito, impõe-se a manutenção do decisum. A condenação está amparada: 1. Nas imagens contidas na mídia de fl. 25, com gravações do circuito interno das dependências da ASPRA, localizada no Bairro Santa Efigênia, BH, as quais mostram o acusado entrando no prédio, subindo as escadas, e, em seguida, ingressando na sala do ofendido, onde fez algo que levou as pessoas que trabalhavam naquele andar a saírem de suas salas, assustadas, rapidamente, para ver o que acontecia no recinto onde se encontravam réu e vítima. Alguns dos homens presentes chegaram a intervir, para conter os ânimos. 2. Nas declarações da vítima (fls. 7 a 9, 104 e mídia), que relatou ter o recorrente chutado a mesa em que ela se encontrava trabalhando, causando-lhe, por consequência, lesões corporais, bem como a xingado de “filho da puta”. 3. Nos depoimentos da testemunha 2° Sgt Pm Wladimir Santos Fonseca (fls. 11/12, 106 e mídia), que, no local dos fatos, ouviu o recorrente xingar a vítima de “filho da puta”, de dedo em riste, bem como, logo após, viu a mesa desta deslocada do lugar costumeiro, ela acuada num canto da sala e as lesões nela causadas. 4. No laudo pericial de fl. 67, que constatou lesões corporais no sujeito passivo, e no exame de corpo de delito de fl. 68, o qual não encontrou lesão alguma no imputado. Embora tenha a vítima, anteriormente ao fato, dito, por telefone, ao réu, que ele “fez molecagem” ao não permitir a retirada de um veículo da ASPRA da sede campestre do Bairro Vera Cruz (BH), para avaliação por parte do mecânico Cláudio (vide declarações do ofendido), está sim presente o dolo na conduta em julgamento. É que não se trata in casu de retorsão imediata, pois, entre o término da referida ligação e a injúria praticada contra o ofendido, decorreu importante espaço de tempo, durante o qual o recorrente deslocou-se, de automóvel, da sede campestre da ASPRA, no Bairro Vera Cruz, até a sede administrativa da mesma associação, situada no Bairro santa Efigênia, estacionou seu veículo, ingressou no edifício e subiu as escadas até o andar superior, onde, somente então, praticou o crime. Não há falar em injúria se as palavras havidas por ofensivas foram proferidas no calor de debate em entrevista coletiva, como retorsão imediata e no exercício da legítima defesa. (STF, RT 593/414) Por fim, a reprimenda foi fundamentadamente dosada, não demandando reforma. Ex positis, sou pelo conhecimento e não provimento do inconformismo. É o relatório.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Satisfeitos os requisitos e pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Da análise dos autos, não vejo como prover o recurso de apelação interposto pela Defesa, porque a desclassificação dos delitos descritos na denúncia se mostrou adequada. Consta da denúncia que, no dia 31 de outubro de 2017, por volta das 15h34min, na Rua Álvares Maciel, n° 108, bairro Santa Efigênia, nesta Capital, sede da ASPRA, o apelante entrou na sala do 3° Sgt Peter Patrick Oliveira, dizendo de forma agressiva e em voz alta “me chama de moleque agora, seu filho da puta” e em seguida, chutou a mesa com violência em direção ao ofendido. Esse fato é verdadeiro consoante ao apurado pelas provas produzidas nos autos. Houve tratamento irregular entre os militares Cabo PM Fábio Alexander Luís Lima (apelante) e 3º Sargento PM Peter Patrick de Oliveira (ofendido), fruto de uma discussão acalorada. Ignorando a condição da hierarquia e disciplina (art. 47, II, do CPM), ambos atuaram e proferiram ofensas voltadas à honra subjetiva e não com intuito de menosprezar a autoridade, desconstituindo, a princípio, a caracterização de crimes inseridos no Título II, “Dos Crimes Contra a Autoridade ou Disciplina Militar”, restando comprovada a tipificação de crime do Título IV, “Dos Crimes contra a Pessoa”, Capítulo V, relativo à honra. As testemunhas foram unânimes em relatar que, no âmbito das Associação das Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais - ASPRA/PMBM, prevalecia o respeito mútuo, sem as referências a graduação ou posto quanto à autoridade de gestão. Dos elementos constantes dos autos, abstrai-se a existência de animosidades entre as partes, o ofendido e o acusado, o 3º Sargento PM Peter Patrick de Oliveira e o Cabo PM Fábio Alexander Luís Lima, respectivamente, em virtude de divergências de gestão administrativa e política na Associação das Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais - ASPRA/PMBM. Essas divergências conduziram o desenrolar dos fatos naquele dia. Motivados por um problema advindo de gestão de patrimônio, os dois militares trocaram ofensas, com uso de palavras de menosprezo, ora chamando de “moleque”, ora utilizando-se de palavras de baixo calão, tais como “filha da puta” e “vai tomar no cu”. Verifica-se dos autos que o Cabo PM Fábio Alexander Luís Lima estava na sede campestre no bairro Vera Cruz quando começou a desavença com o ofendido, por telefone. Não satisfeito com o encerramento da ligação, que se deu por sua iniciativa, o ofendido dirigiuse à sede da ASPRA, localizada ao lado do 1º BPM. As imagens de fl. 25 mostram a chegada do apelante ao local; a sua permanência em curto período dentro da sala do ofendido 3º Sargento PM Peter Patrick de Oliveira; e sua saída de lá ainda discutindo com o ofendido, em nítido desequilíbrio emocional, totalmente exaltado.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Do que consta dos autos, o Cabo PM Fábio Alexander Luís Lima imprimiu violência contra coisa, a mesa que o 3º Sargento PM Peter Patrick de Oliveira ocupava, tendo como objetivo não o de agredi-lo, e sim de afrontá-lo. Apesar de o laudo de fl. 67 trazer a comprovação de uma lesão corporal, as testemunhas confirmam os xingamentos e não a agressão física, a exemplo do 2º Sargento PM Wladimir Santos Fonseca (fl. 11, confirmado em juízo), que confirmou os fatos narrados da denúncia, in verbis: Que estava na sala da diretoria financeira juntamente com o Diretor, 2 Sgt Dargísio, quando ouviu um barulho muito forte parecendo uma “coisa” batendo, não sabendo precisar o que era; Que neste momento deslocaram para a sala do Sgt. Patrick e presenciou o Cb Alexander, já do lado de fora da sala, apontando o dedo para Sgt. Patrick e falando as seguintes palavras “me chama de moleque agora, filho da puta”, Nesse ponto, coaduno com o entendimento adotado pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça, assentado na sentença de fls. 271 a 279, da qual destaco: A conduta praticada pelo Cb PM Fabrício Alexander Luís Lima não constitui violência contra superior, não constitui lesão corporal e tampouco constitui desacato a superior. Todas as supostas três condutas, configuram atos múltiplos configuradores de injúria - formada não unicamente por palavras, mas também por atitudes afrontosas praticados pelo acusado superando a retorsão imediata. Ou seja, os dois primeiros crimes não estão configurados e o último crime configura-se como injúria, em juízo desclassificatório. Ao que parece, a relação entre o acusado e o 3º Sargento PM Peter Patrick de Oliveira era recheada de animosidades e de divergências, havendo senão esquecimento, ofuscamento da própria hierarquia e disciplina militares. Quer significar que ambos, naquela data específica, trataram-se como iguais, com ofensas recíprocas, excedendo-se o acusado na retorsão (...) No mesmo sentido foi o depoimento do 3º Sgt Maurício Rodrigues de Barros (fl. 11) e da civil Késsia Ariane de Souza (fl. 10) Repito, percebe-se que as ofensas foram proferidas com o fim de atingir a honra pessoal e não a autoridade, agindo o apelante com excesso nas refutações de ofensas proferidas pelo ofendido, 3º Sargento PM Peter Patrick de Oliveira, estas ditas inicialmente por telefone. Sendo assim, entendo pela manutenção da condenação pela prática de injúria (art. 216 do Código Penal Militar). No tocante ao quantum da pena definitiva fixada na respeitável decisão do egrégio Conselho de Justiça, entendo estar devidamente fundamentada a fixação um pouco acima do mínimo porquanto as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao apelante. Assim, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo íntegra a sentença penal condenatória. É como voto.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de setembro de 2020. Des. Jadir Silva Relato